Tribunal: TJES
Processo: 5002190-81.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002190-81.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROGERIO LUGON VALLADAO e outros
APELADO: JOSE CELSO ANTUNES e outros
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE
LOCAÇÃO. PANDEMIA. TEORIA DA
IMPREVISÃO. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL.
ACONTECIMENTOS EXTRAORDINÁRIOS E
IMPREVISÍVEIS. ONEROSIDADE EXCESSIVA.
AUSÊNCIA DE PROVA. INCIDÊNCIA DAS
MULTAS MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA.
CUMULAÇÃO. FATOS DISTINTOS.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. HONORÁRIOS
CONTRATUAIS. COBRANÇA. POSSIBILIDADE.
PREVISÃO CONTRATUAL. ÔNUS
SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS.

1. “A revisão dos contratos em razão da pandemia
não constitui decorrência lógica ou automática,
devendo ser analisadas a natureza do contrato e a
conduta das partes - tanto no âmbito material como
na esfera processual -, especialmente quando o
evento superveniente e imprevisível não se encontra
no domínio da atividade econômica das partes” (
REsp n. 1.998.206/DF, Quarta Turma, Rel. Min.
julgado em 14/6/2022, DJe de 4/8/2022).

2. A alegação de que o evento pandêmico iniciado
em março/2020 (COVID-19) ocasionou abrupta
redução no faturamento da Serventia Extrajudicial
da qual o autor é titular demanda apresentação de
prova hábil à demonstração do fato.

3. É possível cumular a cobrança das multas
moratória e compensatória, desde que
contratualmente previstas e fundadas em fatos
geradores distintos.

4. É válida a cláusula constante de contrato de
locação comercial que repassa ao locatário os
custos com a contratação de advogado em
decorrência da inadimplência. Precedentes do TJES
e do STJ.

4. Ônus sucumbenciais redimensionados.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Apelação do autor conhecida e desprovida.

7. Apelação do réu conhecida e provida.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de ROGERIO LUGON VALLADAO, e conhecer o recurso de JOSE CELSO ANTUNES, para dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação.

Conforme relatado, trata-se de
apelações cíveis
interpostas por ambas as partes contra a sentença de id. 23353894, proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, cujo
decisum
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos embargos à execução ajuizados por
Rogério Lugon Valladão
, para o fim de
(i)
afastar a cobrança de honorários contratuais inseridos no contrato de locação celebrado com
José Celso Antunes
e;
(ii)
afastar a aplicação conjunta das multas moratória e compensatória sobre o mesmo fato gerador.

Em breve escorço fático,
Rogério Lugon Valladão
ajuizou embargos, por meio dos quais se voltou contra a execução movida por
José Celso Antunes
.

Como evidenciam os autos, autor e réu celebraram contrato de locação, nas posições de locatário e locador, respectivamente, cujo objeto consistia no imóvel onde se encontrava localizado o Cartório do 1º Tabelionato de Protesto de Cachoeiro de Itapemirim, do qual aquele é titular, de modo que, a partir de março de 2020, o preço do aluguel passou a ser adimplido parcialmente, pautando-se o locatário no argumento de que a pandemia da COVID-19 reduziu drasticamente as receitas da Serventia Extrajudicial.

O autor dos embargos asseriu, resumidamente, que
(i)
as restrições sanitárias decorrentes da pandemia da COVID-19 ocasionaram significativa redução da receita do Cartório do 1º Tabelionato de Protestos de Cachoeiro de Itapemirim;
(ii)
que efetuou pagamentos que correspondem a 50% (cinquenta por cento dos aluguéis;
(iii)
aplica-se, ao caso, a teoria da imprevisão, sendo necessária a revisão do preço do aluguel;
(iv)
há ilegalidade na cumulação da incidência das multas moratória e compensatória;
(v)
a ilegalidade na cobrança de honorários contratuais previstos no contrato de locação.

Os embargos foram impugnados.

Dando-se por satisfeitas com as provas que constavam dos autos (id ́s 16425257 e 18252045), as partes requereram o julgamento do feito, na forma do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sobreveio, então, a sentença ora recorrida.

Passo, pois, a analisar os recursos interpostos
.

Preliminar - nulidade da decisão que julgou os primeiros embargos de declaração opostos (id. 29214788)

Argumentou o autor que a decisão de id. 23751588 é nula, uma vez que, deficiente de fundamentação, não enfrentou os argumentos por ele trazidos nos embargos de declaração contra ela opostos.

Entretanto, razão não assiste ao autor, visto que a pretensão deduzida no recurso consistia na modificação da forma de arbitramento dos honorários sucumbenciais, o que consistia em claro intuito revisional, do qual são desprovidos os embargos de declaração.

Destarte, é desprovida de nulidade a decisão que, ao rejeitar embargos de declaração com intuito claramente revisional, expõe de forma concisa as razões pelas quais o recurso a ser manejado é outro.

Posto isto,
rejeito
a preliminar de nulidade da decisão de id. 29214788.

Mérito

Com efeito, quanto ao mérito recursal, depreende-se que o autor pretende a aplicação da teoria da imprevisão ao contrato de locação celebrado com o réu, sob argumento de que o advento da pandemia da COVID-19, além do afastamento da cobrança cumulativa, com base no mesmo fato, das multas moratória e compensatória, além de honorários advocatícios previstos no contrato de locação.

Logo de saída, cumpre registrar que Gustavo Tepedino, Milena Donato Oliva e Antônio Pedro Dias, a pandemia da COVID-19 afetou drasticamente a situação financeira de cidadãos e empresas brasileiras e seus efeitos podem gerar, no âmbito das relações contratuais, “
três cenários possíveis, a serem analisados com base nas categorias fundamentais do Direito Civil: (i) a pandemia como evento de força maior ou caso fortuito, a acarretar a impossibilidade objetiva no cumprimento da prestação; (ii) a pandemia como evento que gera excessiva onerosidade a um dos contratantes; ou, ainda, (iii) a pandemia como evento que desequilibra (por vezes dramaticamente) a situação patrimonial do contratante, sem repercussão direta na economia interna contrato
”.
(
Contratos, força maior, excessiva onerosidade e desequilíbrio patrimonial. Conjur. Opinião, 20 de abril de 2020. Disponível em: <
https://www.conjur.com.br/2020-abr-20/opiniao-efeitos-pandemia-covid-19-relacoes-patrimoniais
>. Acesso em 30 de jul. 2024.)

Conquanto os embargos à execução tenham como fundamento jurídico a terceira hipótese, uma vez que alegada a drástica queda na arrecadação do Cartório do 1º Tabelionato de Protesto de Cachoeiro de Itapemirim, depreende-se que a inicial não veio acompanhada do substrato probatório necessário ao acolhimento da tese de que a pandemia gerou efeitos econômicos negativos na Serventia Extrajudicial da qual o autor é titular.

Por isso, ao contrário do que alegou a parte, não se trata de
“fato notório, que independe de produção probatória
”, uma vez que, embora inegável o reconhecimento do momento pandêmico vivenciado a partir de 2021, caberia ao autor a demonstração, por meio de documentos hábeis, de que sua receita foi drasticamente atingida pelo período calamitoso, não se podendo presumir apenas pela alegação de redução da receita que ele faria jus ao abatimento de 50% (cinquenta por cento) no preço do aluguel mensal.

Não há qualquer documento contábil, seja ele pré-constituído ou elaborado por meio de prova técnica, capaz de atestar a drástica queda de receita apontada na inicial, de modo que o Superior Tribunal de Justiça, acerca do tema, já pacificou entendimento de que “
a revisão dos contratos em razão da pandemia não constitui decorrência lógica ou automática, devendo ser analisadas a natureza do contrato e a conduta das partes - tanto no âmbito material como na esfera processual -, especialmente quando o evento superveniente e imprevisível não se encontra no domínio da atividade econômica das partes
” (REsp n. 1.998.206/DF, Quarta Turma, Rel. Min. julgado em 14/6/2022, DJe de 4/8/2022).

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. TEORIA DA IMPREVISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Dispõe nos §§2º e 3º do artigo 99 que a afirmação da parte natural no sentido de ser hipossuficiente goza de presunção relativa, ou seja, permite que ela seja elidida por prova em sentido contrário. Para revogar o benefício necessário é prova cabal hábil a refutar tal ilação, sendo este o ônus de quem alega. A meu ver, pelo que se tem nos autos não é possível infirmar a presunção relativa de veracidade que a declaração de hipossuficiência possui.

II. para além da completa ausência de demonstração de extrema vantagem da apelada proporcionada pela alegada deterioração financeira do apelante após a pandemia, nota-se, em verdade, que as dificuldades financeiras do autor, ora apelante, são anteriores e remontam o ano de 2018, como o próprio assumiu em sua petição inicial.

III. Ademais, não estou a desconsiderar que as dificuldades financeiras podem ter sido aumentadas durante a pandemia, no entanto, esta não é uma ilação automática, depende de lastro probatório específico, o qual não compõe os autos. Nesse sentir, sabedor que o vírus do covid-19 não atingiu todas as áreas comerciais de modo semelhante – as vezes dificultando, ora alavancando o ramo de atuação, no caso em exame inexistem elementos para reformar o decisum impugnado pois o apelante não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, conforme artigo 371, I do CPC. IV. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível n. 0008712-10.2020.8.08.0024, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. em 14.06.2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL – TEORIA DA IMPREVISÃO – RELAÇÃO LOCATÍCIA – MEDIDAS DO PODER PÚBLICO - AUSÊNCIA DE PROVA DE INTERFERÊNCIA NA RELAÇÃO ECONÔMICA ENTRE AS PARTES – PRECEDENTES DESTA CORTE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1- Conforme precedente desta corte: Embora a revisão contratual seja possível, com mitigação do Princípio pacta sunt servanda, a fim de afastar a incidência de cláusulas abusivas, com fundamento, dentre outros, nos Princípios da Boa-fé Contratual e da Função Social do Contrato, este continua a fazer lei entre as partes e as cláusulas livremente aceitas no momento da pactuação somente devem ser afastadas em hipóteses excepcionais.
A simples existência da pandemia, sem a necessária comprovação idônea da redução do faturamento da empresa, não é suficiente para justificar a relativização do contrato firmado entre as partes. Data: 10/Dec/2021 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5004855-06.2021.8.08.0000 Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Locação de Imóvel

2 – Conforme definido pelo STJ: O mundo empresarial é um sistema de vasos comunicantes. Se um cliente não paga o fornecedor, isso reflete em toda a cadeia produtiva", ponderou. Para proteger o sistema, opinou o magistrado, é necessário o uso de mediação em larga escala – uma forma de preservar a economia e a ordem jurídica.
3 – No contexto dos autos não há lastro probatório hábil a definir a ocorrência de perda significativa da parte recorrente, no atual estágio procedimental, hábil a acolher a teoria da imprevisão
.

4- Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e improvido. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento n. 5004339-83.2021.8.08.0000, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Relator: Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. em 27.11.2023).

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO DE MÚTUO PARA FOMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E COLETIVO DE PASSAGEIROS. MEDIDA DETERMINADA POR ENTES FEDERATIVOS PARA CONTER O AVANÇO DO CORONAVÍRUS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSENTE. CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO. INAPLICABILIDADE DO CDC. PRECEDENTES. CONTRATOS PARITÁRIOS. REGRA GERAL. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. PREVISÃO DO ART. 317 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA DA IMPREVISÃO. ART. 478 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA DA ONEROSIDADE EXCESSIVA. PANDEMIA DA COVID-19 QUE CONFIGURA, EM TESE, EVENTO IMPREVISÍVEL E EXTRAORDINÁRIO APTO A POSSIBILITAR A REVISÃO DO CONTRATO, DESDE QUE PREENCHIDOS OS DEMAIS REQUISITOS LEGAIS. HIPÓTESE DOS AUTOS.

[...]

6. Nada obstante, o próprio diploma legal consolidou hipóteses de revisão e resolução dos contratos (317, 478, 479 e 480 do CC). O art. 317 do Código Civil, ao consagrar a Teoria da Imprevisão, de matriz francesa, estabelece cláusula geral de revisão da prestação contratual,
desde que presentes os seguintes requisitos: (I) obrigação a ser adimplida em momento posterior ao de sua origem; (II) superveniência de evento imprevisível; (III) que acarrete desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução. A pedido da parte, o juiz poderá corrigir o valor da prestação, de modo a assegurar, quanto possível, o seu valor real.

7. Do mesmo modo, a interpretação sistêmica e teleológica dos arts.

478, 479 e 480 pode conduzir à revisão judicial do pactuado, não se limitando à resolução contratual. A Teoria da Onerosidade Excessiva (art. 478 do CC), de origem italiana, pressupõe (I) contratos de execução continuada ou diferida; (II) superveniência de acontecimento extraordinário e imprevisível; (III) que acarrete prestação excessivamente onerosa para uma das partes; (IV) extrema vantagem para a outra; e (V) inimputabilidade da excessiva onerosidade da prestação ao lesado. Possibilidade de flexibilização da "extrema vantagem".

8. A pandemia da Covid-19 configura crise sanitária sem precedentes, que não apenas colocou em risco, mas também resultou, lamentavelmente, na perda de incontáveis vidas. Diante do cenário emergencial, garantiu-se às autoridades públicas, no âmbito de suas competências, a adoção de medidas necessárias para tentar preservar, ao máximo, a saúde e a vida das pessoas (Lei nº 13.979/2020). Nesse contexto, entes da Federação decretaram a suspensão de atividades e do funcionamento de estabelecimentos comerciais e industriais (lockdown), bem como a suspensão do transporte público e coletivo de passageiros, tanto a nível intermunicipal quanto na seara internacional.

9. A situação de pandemia não constitui, por si só, justificativa para o inadimplemento da obrigação, mas é circunstância que, por sua imprevisibilidade, extraordinariedade e por seu grave impacto na situação socioeconômica mundial, não pode ser desprezada pelos contratantes, tampouco pelo Poder Judiciário. Desse modo, a revisão de contratos paritários com fulcro nos eventos decorrentes da pandemia não pode ser concebida de maneira abstrata, mas depende, sempre, da análise da relação contratual estabelecida entre as partes, sendo imprescindível que a pandemia tenha interferido de forma substancial e prejudicial na relação negocial.

[...]

12. Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp n. 2.070.354/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

Em conclusão, a pandemia da COVID-19 não pode ser utilizada, de forma genérica, como justificativa para a revisão dos contratos. Para que se cogite a aplicação da teoria da onerosidade excessiva, é necessário que o contratante, que alega o desequilíbrio, comprove os efeitos específicos da pandemia sobre suas obrigações contratuais, pois, embora a pandemia seja notória, suas consequências variam em cada contrato. Portanto, a demonstração da onerosidade excessiva deve ser comprovada no caso concreto.

Daí porque, quanto a este capítulo da sentença, não há retoque a ser feito, uma vez que o autor dos embargos deixou de cumprir com o ônus probatório que a ele competia (CPC, art. 373, inciso I).

Passando aos argumentos tecidos pelo réu em sua apelação, naquilo que diz respeito à cumulação das multas moratória e compensatória, verifica-se que o juízo
a quo
considerou que as penalidades incidem sobre o mesmo fato gerador, qual seja, a inadimplência do autor em relação ao pagamento do aluguel, o que configuraria
bis in idem
e, por via de consequência, deveria ser afastada.

Ocorre que, a meu ver, não há que se falar na incidência da penalidade em decorrência do mesmo fato gerador, como foi consignado na sentença.

Corroborando tal tese, o Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento no sentido de que “
a cumulação das multas moratória e compensatória é possível desde que ambas estejam previstas em contrato e tenham fatos geradores distintos. Precedentes
” (AgInt no AREsp n. 1.109.764/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 11/3/2024)

Enquanto a cláusula 4ª, item 2, “c”, impõe o pagamento de multa moratória, fixada em 10%, sobre o valor inadimplido, a multa compensatória, prevista na cláusula 9ª, decorre do termo de denúncia do contrato realizada pelo autor, conforme correspondência encaminhada em 10.03.2021.

Veja-se, portanto, que enquanto a multa moratória decorre do inadimplemento das parcelas, a aplicação da multa compensatória decorreu da devolução antecipada do imóvel por parte do locatário, conforme previsto no contrato,
verbis
:

Cláusula Nona: Penalidades

1. O descumprimento pelo locatário de qualquer das obrigações estabelecidas neste contrato, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis para cada caso, sujeitará o locatário à multa equivalente ao valor de 3 (três) meses de aluguel, vigente da data da ocorrência da infração.

2. A mesma penalidade se aplica em caso de devolução antecipada do imóvel por parte do locatário.

Nesse passo, é forçoso reconhecer que a sentença proferida pelo órgão
a quo
merece retoque nesse ponto, porquanto as penalidades contratuais não decorrem de fatos geradores idênticos (inadimplência), mas de fatos distintos (inadimplência e denúncia do contrato), razão pela qual o ato objurgado deve ser reformado, a fim de que seja permitida a inclusão de ambas as penalidades no
quantum debeatur
.

Da mesma forma, naquilo que diz respeito à possibilidade de inclusão, no débito, dos honorários advocatícios previstos no contrato de locação, entendo que a sentença recorrida merece reforma, na medida em que esta 2ª Câmara Cível do E. Tribunal de Justiça deste Estado possui recente entendimento de que “
o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.910.582/PR, reputou válida a cláusula (inserta em contrato de locação de loja em shopping center) segundo a qual, havendo necessidade de intervenção de advogado para a cobrança extrajudicial ou judicial dos alugueres, ao locatário competiria arcar com os honorários advocatícios contratuais
” (TJES, Apelação Cível n. 0021733-15-2019.8.08.0048, 4ª Câmara Cível, Relator: Des. Convocado Carlos Magno Moulin Lima).

Na hipótese, os honorários contratuais não decorrem de livre pactuação entre o locatário e seu advogado, mas de percentual previamente estabelecido no contrato de locação, em percentual fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da inadimplência verificada e do qual o locatário tinha pleno conhecimento quando da assinatura da avença.

Portanto, válida a cláusula que estabelece o repasse, ao locatário, dos honorários advocatícios previamente fixados no contrato de locação, como forma de ressarcir o locador pelas despesas advindas da necessidade de cobrança do débito.

Nesse mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER. EXCLUSÃO DO DIREITO DE INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS. VALIDADE. SÚMULA 335/STJ. PRETENSÃO DE ALTERAR O ATRIBUTO DAS BENFEITORIAS REALIZADAS PARA EXTRAORDINÁRIAS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ANÁLISE DE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. SÚMULAS 5 E 7/STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA LIVRE INICIATIVA. FATO GERADOR OBRIGACIONAL DISTINTO. VIABILIDADE. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO NÃO REALIZADO. DESPROVIDO.

1. A cláusula contratual que prevê a renúncia pela indenização da benfeitorias encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme estabelecido pela Súmula 335, segundo a qual "nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção."

2. A pretensão de modificar o atributo das benfeitorias, de ordinárias para extraordinárias, a fim de justificar o direito à indenização pelo locatório, não foi alvo de tratamento no acórdão recorrido. Dessa maneira, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do contexto fático-probatório, bem como a intepretação de cláusula contratual, procedimentos vedados.

Incidência das Súmulas 5 e 7/STJ.

3. O termo inicial dos juros de mora não foi alvo de controvérsia no acórdão recorrido, tampouco foram alvo de embargos de declaração a respeito, evidenciando a inexistência do prequestionamento; o que atrai a aplicação do óbice das Súmulas 282 e 356/STF.

4. É permitida a cumulação de honorários contratuais estipulados em contrato de locação em Shopping Center com sucumbenciais, considerada a distinção da fonte obrigacional em cada caso. Além disso, a natureza empresarial da relação estabelecida entre lojista e empreendedor de shopping center favorece o primado da livre iniciativa, afastando a intervenção judicial. Precedentes.

5. Dissídio jurisprudencial não comprovado, em face da ausência de demonstração da similitude fática e da divergência na interpretação do direito entre os acórdãos confrontados. Precedentes.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.122.403/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

Em encerramento, depreende-se que ambas as apelações reclamam a fixação dos honorários sucumbenciais de forma distinta daquela feita na sentença; o autor pretendia a fixação dos honorários pertencentes ao seu advogado na forma do art. 85, p. 8º-A, do Código de Processo Civil, ao passo que o réu pretendia a condenação do autor ao pagamento de honorários sucumbenciais, por ter decaído em parte dos seus pedidos, o que não ocorreu na sentença.

Por força do presente julgamento, no qual nega-se provimento ao apelo do autor, para afastar a aplicação da teoria da imprevisão e negar, por consequência, o pedido de revisão do preço do aluguel, e dá-se provimento ao apelo do réu, a fim de permitir a cobrança cumulativa das multas moratória e compensatória, além da cobrança dos honorários advocatícios previstos no contrato, são dados novos contornos à distribuição da verba sucumbencial.

Os pedidos formulados nos embargos à execução, outrora julgados parcialmente procedentes, agora são totalmente improcedentes, de modo que dou por prejudicados os apelos do autor e do réu.

Isso porque, desprovido o recurso do autor e provido o recurso do réu, não mais subsiste o interesse na fixação dos honorários na forma do art. 85, p. 8º-A, do Código de Processo Civil, em favor do advogado do autor, nem mesmo a fixação de honorários em prol do advogado do réu sobre o êxito obtido.

Em síntese, os honorários sucumbenciais devem ser fixados como consequência do resultado do presente julgamento, que culminou na improcedência dos pedidos formulados nos embargos à execução.

Posto isto,
conheço
dos recursos de apelação interpostos por ambas as partes e, após afastar a preliminar arguida,
nego provimento à apelação do autor e provejo apelação do réu
, para o fim de
julgar improcedentes
os pedidos formulados nos embargos à execução.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)